Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-07.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (APELADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AUGUSTO - CPF: 202.691.291-20 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (APELANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ALEGADA EM SEDE DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR QUE DETERMINARA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Luiz Gustavo Augusto e Mário Borges Junqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por Vanue Antônio da Silva Faria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão do autor na posse do imóvel rural denominado “Chácara Vista Alegre” e condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação e de IPTUs, reconhecendo ao réu Luiz Gustavo indenização por benfeitoria.

O apelante Luiz Gustavo argui cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide desconsiderou decisão anterior desta Corte no Agravo de Instrumento n. 1005027-61.2023.8.11.0000, que havia determinado a necessidade de instrução probatória para a apuração da natureza e do tempo da posse.

O apelante Mário Borges também invoca nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, afirmando não ser possuidor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, configurou cerceamento de defesa;

(ii) analisar se a sentença contrariou decisão colegiada anterior que reconhecera a indispensabilidade da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I) somente se legitima quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou quando a matéria fática estiver plenamente comprovada nos autos, o que não ocorre na hipótese.

A controvérsia principal envolve a natureza e o marco temporal da posse exercida pelo réu Luiz Gustavo, que alega deter a posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde 2015, invocando o art. 191 da Constituição Federal (usucapião especial rural). Tal questão demanda instrução probatória, notadamente prova testemunhal e, eventualmente, pericial.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1005027-61.2023.8.11.0000 firmou entendimento expresso sobre a imprescindibilidade da dilação probatória para a aferição da natureza da posse, estabelecendo diretriz processual que vincula o juízo de origem (preclusão
pro judicato
).

O magistrado de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, contrariou a decisão colegiada e negou à parte a oportunidade de produzir as provas que ele próprio reputou ausentes na sentença, criando evidente paradoxo e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de prova testemunhal ou pericial para elucidar fatos controvertidos, sobretudo quando o indeferimento da prova resulta no fundamento da improcedência da tese de defesa.

Também quanto ao corréu Mário Borges, a ausência de instrução inviabilizou o exame adequado de sua alegada ilegitimidade passiva, dependente de prova fática sobre o efetivo exercício da posse.

Diante da violação ao devido processo legal e da ofensa à autoridade da decisão anterior desta Corte, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de saneamento e de instrução, com a produção das provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é nulo quando há controvérsia fática relevante e necessidade de instrução probatória previamente reconhecida por instância superior.

A negativa de produção de prova testemunhal ou pericial requerida pela parte constitui cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos são determinantes para a solução da causa.

A decisão colegiada que reconhece a necessidade de dilação probatória vincula o juízo de origem, operando a preclusão
pro judicato
e vedando novo julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de Ação de Imissão de Posse ajuizada por VANUE ANTÔNIO DA SILVA FARIA em desfavor de LUIZ GUSTAVO AUGUSTO e MARIO BORGES JUNQUEIRA. Narra o autor, em sua petição inicial (Id. 307134389), que adquiriu, em 25 de julho de 2016, mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada, o imóvel rural denominado "Chácara Vista Alegre", com área de 119,545 hectares, matriculado sob o n. 69.233 no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Sustenta que, ao tentar tomar posse do bem para fins de comercialização, deparou-se com a ocupação indevida pelos réus, os quais se recusaram a desocupá-lo amigavelmente.

Fundamenta seu pleito no direito de propriedade, requerendo, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de imissão na posse e, ao final, a confirmação da medida, com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, consubstanciada em taxa de ocupação ou aluguéis, além do ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente indeferido pelo Juízo
a quo
(Id. 307134869), sob o fundamento da ausência de
periculum in mora
, dada a aquisição do imóvel em 2016 sem exercício possessório anterior, e da necessidade de instauração do contraditório. Contra essa decisão, o autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 1005027-61.2023.8.11.0000, no qual, após inicial concessão de efeito ativo, esta 2ª Câmara de Direito Privado, em juízo de retratação e posterior julgamento de mérito, negou provimento ao recurso, consignando expressamente a imprescindibilidade de dilação probatória para a aferição da natureza da posse exercida pelos réus.

Devidamente citado, o réu LUIZ GUSTAVO AUGUSTO apresentou contestação (Id. 307134926), arguindo, em preliminar, a carência de ação por inadequação da via eleita.

No mérito, defendeu o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o imóvel desde o ano de 2015, tornando-o produtivo com atividade pecuária e nele estabelecendo sua moradia.

Alegou, como matéria de defesa, o preenchimento dos requisitos para a usucapião especial rural, nos termos do art. 191 da Constituição Federal.

Pugnou, subsidiariamente, pelo direito de retenção e indenização por benfeitorias.

O réu MARIO BORGES JUNQUEIRA, embora citado (Id. 307134880), não apresentou contestação no prazo legal, tendo sua revelia sido decretada pela decisão de Id. 307134947.

Após impugnação à contestação (Id. 307134937) e manifestação das partes sobre as provas que pretendiam produzir, o douto magistrado de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide, resultando na sentença ora guerreada (Id. 307134957).

O Juízo sentenciante rejeitou a preliminar de carência de ação e, no mérito, afastou a tese de usucapião, por entender que o réu Luiz Gustavo não logrou comprovar o lapso temporal de sua posse, baseando-se na declaração constante da ata notarial produzida pelo autor, que indicaria uma posse de apenas três anos.

Julgou, assim, parcialmente procedentes os pedidos para determinar a imissão do autor na posse, condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação desde janeiro de 2020 e ao ressarcimento dos IPTUs de 2020 a 2022, reconhecendo, contudo, o direito do réu Luiz Gustavo à indenização pela benfeitoria comprovada (poço artesiano).

Irresignados, ambos os réus interpuseram recursos de apelação.

O apelante LUIZ GUSTAVO AUGUSTO (Id. 307134968) sustenta, em suas razões, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide violou o devido processo legal, especialmente por desconsiderar a decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1005027-61.2023.8.11.0000, que expressamente reconheceu a necessidade de instrução probatória para dirimir a controvérsia fática sobre o tempo e a natureza da posse.

Reitera a tese de usucapião e a insuficiência da ata notarial como prova unilateral.

Pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Por sua vez, o apelante MARIO BORGES JUNQUEIRA (Id. 307134973) também argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo a invalidade da decretação de sua revelia, uma vez que teria justificado sua ausência na audiência de conciliação.

Defende sua ilegitimidade passiva, afirmando que jamais exerceu posse sobre o imóvel, utilizando-o apenas esporadicamente para passagem e guarda de maquinário com a permissão do corréu. Requer, igualmente, a anulação do julgado para que seja reaberta a fase instrutória.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões (Id. 307134976), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando a tese de cerceamento de defesa e defendendo a correção do julgamento antecipado, bem como a validade da decretação da revelia e a robustez das provas que fundamentam seu direito à imissão na posse.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Questão Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Ambos os apelantes suscitam, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Argumentam, em síntese, que a supressão da fase instrutória impediu a comprovação de fatos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que tange à alegação de usucapião como matéria de defesa e à ilegitimidade passiva.

A preliminar merece acolhimento.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que se autoriza apenas quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Trata-se de um instrumento de celeridade processual que, todavia, não pode se sobrepor às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em apreço, a controvérsia fática central reside na qualificação da posse exercida pelo réu LUIZ GUSTAVO AUGUSTO. De um lado, o autor-apelado sustenta uma posse injusta e recente, amparando-se em uma ata notarial que conteria a declaração do réu de que residia no local há aproximadamente três anos.

De outro, o réu-apelante defende uma posse qualificada – mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
– desde o ano de 2015, o que, em tese, configuraria a prescrição aquisitiva pela usucapião especial rural.

A divergência sobre o marco temporal e a natureza da posse não constitui questão meramente de direito, mas sim um ponto fático nodal, cuja elucidação é indispensável para a correta aplicação do direito.

A adequada e justa solução da controvérsia em análise dependia, intrinsecamente e de forma inafastável, da escorreita e completa produção do conjunto probatório.

Dentre as diversas modalidades de provas admitidas em direito, revestia-se de especial relevância, para o deslinde da causa, a prova testemunhal. Esta modalidade de prova foi expressamente requerida pelo réu-apelante, ora recorrente, com o propósito fundamental de corroborar e demonstrar, de maneira inequívoca, o lapso temporal preciso de sua posse e ocupação do imóvel em litígio.

A comprovação desse período de ocupação é um elemento fático essencial, cuja análise minuciosa e acurada se mostra imprescindível para a correta aplicação do direito material ao caso concreto e, consequentemente, para a emissão de um provimento jurisdicional justo e bem fundamentado que solucione definitivamente a lide.

Aliás, nessa questão, o réu apelante, atendendo a determinação emanada pelo Juízo (ID 123296961) para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, em manifestação de ID 307134943, expressamente requereu: “...
requer a produção de prova testemunhal, com o objetivo de comprovar a posse mansa e pacífica exercida em tempo suficiente para ensejar o direito à usucapião, devendo neste caso ser concedido prazo para a apresentação do respectivo rol de testemunhas”.

Ademais, e com especial relevo, a questão atinente à necessidade de dilação probatória já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Corte, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005027-61.2023.8.11.0000.

Naquela oportunidade, ao reverter a decisão liminar de imissão de posse e, posteriormente, ao negar provimento ao recurso, este Colegiado foi categórico ao assentar que a matéria demandava aprofundamento instrutório, não sendo possível firmar um juízo de certeza apenas com base nos documentos inicialmente apresentados.

Constou expressamente do acórdão que a ata notarial, por si só, era insuficiente para demonstrar a posse injusta, e que a alegação de usucapião, como matéria de defesa, tornava a instrução processual um passo inafastável.

A decisão colegiada, transitada em julgado, estabeleceu uma diretriz processual para o feito, vinculando o Juízo
a quo
à necessidade de abrir a fase probatória antes de proferir um julgamento de mérito. Operou-se, nesse ponto, a preclusão
pro judicato
, que impede o juiz de decidir novamente questões já resolvidas no mesmo processo.

Não obstante a clareza da decisão colegiada, optou o magistrado sentenciante por proceder ao julgamento antecipado, fundamentando sua decisão justamente na insuficiência de provas por parte do réu para comprovar o início da posse em 2015.

Ora, a decisão cria um paradoxo insuperável: julga improcedente a tese de defesa por falta de provas, ao mesmo tempo em que nega à parte a oportunidade de produzi-las, mesmo quando a produção de tais provas já havia sido reputada indispensável pela instância superior.

Nesse contexto, a supressão da fase instrutória, em frontal desacordo com a diretriz já estabelecida em sede recursal, configura inequívoco cerceamento de defesa.

Ao impedir a produção de prova testemunhal e, eventualmente, pericial para a avaliação das benfeitorias e a constatação da produtividade da terra, o juízo de primeiro grau obstou a possibilidade de o réu-apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, alegados como impeditivos do direito do autor.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas para a elucidação de pontos fáticos controvertidos, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A situação se agrava quando a improcedência do pedido ou da tese de defesa se baseia, justamente, na ausência de provas que a parte foi impedida de produzir.

Acolher a preliminar de cerceamento de defesa é, portanto, medida que se impõe, não apenas em respeito ao devido processo legal, mas também em observância à autoridade da decisão colegiada anteriormente proferida por este Tribunal, garantindo a segurança jurídica e a coerência do trâmite processual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos recurso e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o regular prosseguimento do feito, com a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, fixando os pontos controvertidos e oportunizando às partes a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, em especial a prova testemunhal e pericial, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025